Tribunal: TJDFT
Processo: 0724304-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SUSEP. CNSEG. BOVESPA. POSSIBILIDADE. INFOJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. OFÍCIOS SEGURADORAS. PESQUISA DOI. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. No presente caso discute-se a viabilidade da expedição de ofícios a fim de que localizar bens em nome do agravado.
2. Quando verificado que a parte diligenciou de todas as formas que estavam a seu alcance, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício com o objetivo de obtenção de dados acerca da pessoa, física ou jurídica, e de bens passíveis de constrição, até porque tais providências não podem ser adotadas - de forma autônoma - pela própria parte, requerendo, para tanto, a correspondente determinação judicial. Precedentes.
3. Considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP.
4. Incabível o envio de ofício a seguradoras indicadas pelo exequente, já que eventual contrato será informado pela SUSEP e CNSEG, além de não haver qualquer prova de que o executado possua relação contratual com as seguradoras indicadas.
5. Em observância ao princípio da cooperação, mostra-se cabível a expedição de ofício à Bovespa para averiguar a existência de investimentos em nome da empresa executada e de valores a serem recebidos, que poderão ser penhorados.
6. A reiteração da pesquisa nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, observado o princípio da razoabilidade.
7. Verificado que a última pesquisa por meio do INFOJUD ocorreu há mais de um ano e meio, com a finalidade única de pesquisa de endereço, resta claro que a renovação da diligência consiste em medida razoável e independente da demonstração de modificação da situação econômica do executado.
8. A Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) é uma obrigação acessória atribuída aos Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem prestar informações à Receita Federal do Brasil sempre que, de modo geral, houver negócio jurídico que tenha por objeto um bem imóvel.
8.1. Realizada pesquisa INFOJUD, torna-se inócua a pesquisa no DOI, já que eventual informação de existência de bem diverso constaria também no sistema INFOJUD.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.